Tribunal: TJSP
Processo: 3001555-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento. Fornecimento de medicamento. Inércia da Administração que se prolonga por meses a fio. Procedimento de aquisição tardiamente iniciado e até o momento sem qualquer notícia de andamento. Constatado reiterado descumprimento e incontroversa a gravidade do estado de saúde da agravada. De rigor a manutenção do bloqueio online para aquisição do fármaco. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento. Fornecimento de medicamento. Inércia da Administração que se prolonga por meses a fio. Procedimento de aquisição tardiamente iniciado e até o momento sem qualquer notícia de andamento. Constatado reiterado descumprimento e incontroversa a gravidade do estado de saúde da agravada. De rigor a manutenção do bloqueio online para aquisição do fármaco. Decisão mantida
Recurso improvido.